Tribunal: TJDFT
Processo: 0705008-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
1. Há presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, daí emergindo, a contrario sensu, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência, independentemente da condição de entidade fechada de previdência complementar sem fins lucrativos, como na espécie.
2. Agravo conhecido e não provido.